Tribunal: TJBA
Processo: 8031311-23.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031311-23.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

AGRAVADO: OPUS ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM ANULANDO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento em virtude da perda superveniente de seu objeto, tendo em vista decisão posterior do Juízo de origem que anulou todos os atos processuais desde a citação dos réus, inclusive a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Discute-se a existência de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão posteriormente anulada pelo próprio Juízo que a proferiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise cronológica dos atos processuais revela que a decisão agravada (02/08/2021) foi anulada por decisão posterior do próprio Juízo de origem (23/08/2022), que determinou a nulidade de todos os atos processuais desde a citação dos réus.

4 - A desconstituição da decisão agravada pelo próprio Juízo que a proferiu acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra tal decisão, tornando prejudicada sua análise, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5 - A ausência de trânsito em julgado da decisão anulatória não impede o reconhecimento da perda do objeto recursal, já que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático.

6 - O fato novo trazido pelo agravante, referente ao indeferimento de pedido posterior pelo Juízo de origem, constitui ato judicial distinto daquele originalmente impugnado no agravo de instrumento, podendo ser objeto de impugnação própria, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8031311-23.2021.8.05.0000.1
, sendo parte(s) Agravante
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
e parte(s) Agravada
OPUS ENGENHARIA LTDA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02